Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705842-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUCIO ALVES DOS REIS, GABRIELY GOMES REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando tratar-se de mandado de segurança, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 12, Lei no 12.016/09). Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora